Tribunal: TJSP
Processo: 2162268-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Obrigação de fazer - Condomínio - Deferimento de tutela de urgência (determinação para que a deliberação sobre medidas que tenham repercussão na ação de produção antecipada de prova seja realizada sem a participação da agravante) - O agravado propôs ação de produção antecipada de prova em razão de vícios de construção em face da agravante, que é proprietária da maioria

Ementa:

Agravo de instrumento – Obrigação de fazer - Condomínio - Deferimento de tutela de urgência (determinação para que a deliberação sobre medidas que tenham repercussão na ação de produção antecipada de prova seja realizada sem a participação da agravante) - O agravado propôs ação de produção antecipada de prova em razão de vícios de construção em face da agravante, que é proprietária da maioria absoluta das unidades – Abuso do direito de propriedade na convocação de assembleia geral extraordinária para deliberar sobre a suspensão desse processo - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.